Tribunal: STF
Processo: HC 184707
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO EMITIDO PELO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. A falsificação de documento público cuja responsabilidade pela emissão recai sobre a administração pública federal (Certidão Negativa de Débitos emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no caso) atinge o interesse da união, o que atrai a competência da justiça federal.



    3. Para o acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal) para o crime de falsidade material de atestado ou certidão (art. 301, § 1º, do Código Penal) –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora agravante, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.